Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXCESSO.

I – A ordem de sobrestamento dos processos que tratam sobre os expurgos inflacionários não alcança os que estão em fase de execução definitiva.

II – A mera rejeição à impugnação dos cálculos, com a sua respectiva homologação, ainda que por decisão sucinta, não induz, por si só, o cerceamento de defesa.

III – Não cabe a discussão, no curso do processo, de questões ja decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

IV – Deve-se excluir dos cálculos a correção de conta-poupança não incluída na petição inicial, em respeito ao princípio do congruência e do contraditório.

V – Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.